Tribunal: TJBA
Processo: 8018374-44.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8018374-44.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CARLOS MAGNO SANTOS MOURA e outros

Advogado(s)
:
LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: Juiz de Direito de Guanambi, Vara Criminal

Advogado(s)
:

01

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA.
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DA SUPOSTA PRÁTICA DE
TORTURA PELOS POLICIAIS
MILITARES
.
PLEITO
NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA.
NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, POR VIOLAÇÃO AO ART. 304, § 2º DO CP.

POLICIAL QUE PODE ATUAR
COMO CONDUTOR E TESTEMUNHA, COMPONDO O NÚMERO EXIGIDO PARA LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
PRELIMINAR REJEITADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
TESE PREJUDICADA PELO OFERECIM
ENTO
DA
PEÇA ACUSATÓRIA,
DEVIDAMENTE
RECEBIDA, DEFLAGRANDO-SE A PERTINENTE AÇÃO PENAL.
NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA
POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO NOS AUTOS DA COMUNICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 282, §3º, DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL EM SE TRATANDO DE DECRETAÇÃO DA

PRISÃO PREVENTIVA.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.

FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS.

PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE, UTILIZANDO-SE DE CHAVE

FALSA, TENTANDO SUBTRAIR UMA MOTOCICLETA.
CONCRETO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, JÁ QUE, O COACTO RESPONDE A OUTRAS
TRÊS
AÇÕES PENAIS,
SENDO

DUAS
RELACIONAD
A
S AO
TRÁFICO DE ENTORPECENTES,
E
UMA
AO
CRIME
DE

ESTUPRO.
MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS SUPOSTAMENTE FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 318,
V
DO CPP. ALEGAÇÃO DE QUE SERIA O
ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE DOZE ANOS
. NÃO COMPROVAÇÃO.
PLEITO NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpu
s nº.
8018374-44.2022.8.05.0000
, da
Comarca de
Guanambi
, em que figura como impetrante Luis Felipe da Silva Santos,

e como paciente Carlos Magno dos Santos Moura.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer em

parte do
habeas corpus
e, nessa extensão, denegar a ordem, na esteira das razões explanadas no voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR